Tribunal: TJDFT
Processo: 0732484-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732484-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELY KATIANE MONIZ DA PAZ RÉU ESPÓLIO DE: LEONIDIO DE SOUZA MONIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELY KATIANE MONIZ DA PAZ contra decisão proferida nos autos do processo no 0715090-04.2025.8.07.0020, em trâmite perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF, que declinou, de ofício, da competência para o processamento do inventário, remetendo-o ao juízo de Aracaju/SE. A agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu preparo. Vieram os autos conclusos. Analisa-se o pedido de gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Tratando-se de ação de inventário, o espólio é o responsável pelo pagamento das despesas processuais, portanto, a hipossuficiência financeira, para fins de concessão da gratuidade de justiça, deve ser aferida em relação ao seu patrimônio, e não em relação ao inventariante ou aos herdeiros. Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DO ESPÓLIO. RECOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO HERDEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – ação de inventário de bens, no qual o herdeiro objetiva a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. Decisão anterior – a r. decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça a herdeiro específico. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se o herdeiro tem direito ao benefício da justiça gratuita de forma individualizada em relação ao patrimônio do espólio. III – Razões de decidir 4. Em ação de inventário, o espólio é o responsável pelo pagamento das despesas processuais, dessa forma, a hipossuficiência financeira deve ser aferida em relação ao patrimônio do espólio e não em relação aos herdeiros de forma específica. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Jurisprudência relevante: TJDFT, Registro do Acórdão Número: 1694104, Data de Julgamento: 25/04/2023, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Publicado no DJE : 09/05/2023; TJDFT, Registro do Acórdão Número: 1687833, Data de Julgamento: 12/04/2023 Órgão Julgador: 6a Turma Cível Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Publicado no DJE : 02/05/2023. (Acórdão 2021063, 0718106-26.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025, grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO EXTENSÍVEL. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS SUCESSORES. IRRELEVANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. O ordenamento jurídico contempla o instituto da gratuidade judiciária para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC). 2. O espólio é ente despersonalizado que não se confunde com os sucessores do falecido. Quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. 3. A presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pela norma processual à pessoa natural não é extensível ao espólio, pois é incompatível com sua natureza eminentemente patrimonial: é um conjunto de bens. A condição pessoal dos herdeiros é irrelevante. 4. O artigo 99, § 2o, do CPC, prevê que o benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 5. Na hipótese, o agravante não comprovou sua hipossuficiência; limitou-se a alegar que não foi aberto o inventário, porque somente existem informações de dívidas do espólio. Todavia, não há provas do alegado, tampouco comprovação dos bens, direitos e obrigações que integram o acervo objeto de inventário. 6. Recurso conhecido e não provido.” (0703048-51.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1687833, Data de Julgamento: 12/04/2023 Órgão Julgador: 6a Turma Cível Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Publicado no DJE : 02/05/2023, grifo nosso) Conforme se infere da exordial do processo de origem, o inventário envolve patrimônio substancial, no caso, dez imóveis e quatro veículos. Cumpre frisar que o valor da causa, apenas para fins fiscais, foi atribuído pela inventariante em um milhão de reais. Logo, tenho como não comprovada a incapacidade financeira de recolher o preparo recursal, o qual, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, é bastante módico. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, ao que faculto a recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar nos autos o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Publique-se. Intime-se. Por fim, observa-se que contra a mesma decisão de primeiro grau foi interposto o AI 0731758-13.2025.8.07.0000 - de minha relatoria, portanto, atente-se a nobre Secretaria da Turma para vincular um recurso ao outro para fins de julgamento conjunto. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator